Tribunal: TJDFT
Processo: 0732882-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732882-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DE LIMA BORGES BERNARDES AGRAVADO: LEO LYNCE RORIZ DE ARAUJO, MARIA TEREZA CAVALCANTI DE ARAUJO, POLIENGE S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MÔNICA DE LIMA BORGES BERNARDES, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0014656-71.1992.8.07.0001, ajuizada por POLIENGE S.A em desfavor de CONSTRUTORA LEO LYNCE S.A, LEO LYNCE RORIZ DE ARAÚJO, MARIA TEREZA CAVALCANTI DE ARAÚJO e RONALDO DE BARROS BARRETO, indeferiu o pedido de cessão de crédito e a inclusão da ora agravante no polo ativo da referida execução. Nas suas razões recursais (ID49937028), a agravante afirma que é ex-sócia da exequente. Noticia que a credora, já na fase executiva, cedeu-lhe parte do crédito cobrado nos autos da execução. Argumenta que é legítima detentora de fração do crédito, nos termos do art. 778, Inciso III, do CPC. Entende que deve ser incluída no polo ativo, sem que haja a necessidade de anuência do devedor. Em decisão de ID 50072172, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar que qualquer valor seja levantado pelo credor, antes do julgamento do presente recurso, determinando a intimação da parte agravada para apresentar resposta ao recurso. A POLIENGE S.A apresentou contrarrazões, ao ID 5113525, pelo desprovimento do agravo de instrumento. LEO LYNCE RORIZ DE ARAÚJO e MARIA TEREZA CAVALCANTI DE ARAÚJO deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado para resposta ao presente recurso, conforme certificado aos IDs 51145246 e 51145911. Todavia, ao que se depreende dos autos, não houve intimação dos demais agravados mencionados nas razões recursais, vale dizer, LEO LYNCE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e RONALDO DE BARROS BARRETO (ID49937028, pág. 2). Sendo assim, visando evitar eventual arguição de nulidade processual, retifique-se a autuação do presente recurso para constar como agravados, LEO LYNCE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e RONALDO DE BARROS BARRETO (ID49937028), intimando-os nos termos da decisão de ID 50072172. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora